Tribunal: STF
Processo: ARE 1270976
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CEF. CREDORA FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO IPTU. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA UTILIZADA NÃO AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO INOMINADO. 



    1 - A decisão proferida tem embasamento legal, já que o Código de Processo Civil permite a prolação de decisão definitiva pelo relator do processo, quando a jurisprudência já se posicionou a respeito do assunto em debate, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. 



    2 - Quanto ao mérito, mantenho a decisão proferida, já que não foram trazidos no agravo inominado argumentos suficientes para a mudança de posicionamento, sendo que a decisão está em consonância com o entendimento jurisprudencial citado. 



    3 - Segundo o artigo 23 do CTN, o IPTU, ‘imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município’. 



    4 - Ocorre que o §8° do artigo 27 da Lei n.° 9.514/1997 prescreve que ‘responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse’. 



    5 - No caso, a Caixa Econômica Federal não é responsável pelo pagamento do IPTU na condição de credora fiduciária. 



    6 - Negado provimento ao Agravo Inominado. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 146, III, a, da CF. Sustenta, em essência, que, “sendo a Lei Federal 9.514/97 uma lei ordinária, não possui [ela] competência para determinar quem é contribuinte do IPTU, pois violaria expressamente a determinação constitucional sobre a necessidade de lei complementar disciplinando a matéria, nos moldes do art. 146 da Constituição da República”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguinte fundamentos:



    “Verifico que a demanda foi julgada com base em legislação infraconstitucional. Nesta hipótese, a alegação de desrespeito ao artigo 146, III, "a", da CF/88, poderia configurar, quando muito, situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não justificando o cabimento do recurso excepcional. 



    (…)



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.”



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Ademais, tal como constatou a decisão agravada, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional relativa à questão, providência vedada nesta fase processual. Confira-se: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios.” (ARE 991.704-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com controvérsia idêntica à presente: RE 1.177.398/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.165.781/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.163.837/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.161.425/SP, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.095.320/SP, sob a minha relatoria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator